Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723297-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON LEITE SALES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Anteriormente à análise do mérito da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente quanto ao recolhimento do preparo recursal. Compulsados os autos, verificou-se que na origem fora concedida a gratuidade de justiça para o ora recorrente, MILTON LEITE SALES, no entanto, em sede de contrarrazões recursais o apelado impugnou a concessão do benefício em favor do apelante, sob o argumento de que o recorrente não é hipossuficiente, uma vez que é servidor público- policial militar do Distrito Federal- e aufere renda bruta no valor de R$ 22.336,28 (vinte e dois mil trezentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) conforme ID 56015006, fl. 3. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove suas alegações mediante a apresentação da última Declaração de IR, documentação contábil e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas etc. bem como outros documentos que repute necessários e importantes. Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na revogação do benefício correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator